Tribunal: STF
Processo: ARE 1404448
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Atualização monetária. Precatório expedido. Alteração de índice. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.